Tribunal: TJBA
Processo: 8013024-55.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8013024-55.2022.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1.º GRAU: 8013024-55.2022.8.05.0039 EMBARGANTE: CASSIO DOS SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(A): MATHEUS PEREIRA SANTOS; PAULO ALBERTO CARNEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JURÍDICA DE TEMA PREVIAMENTE JULGADO. INCABÍVEL PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como meio de impugnação de fundamentação vinculada, não servem para revolvimento de matéria fática e/ou jurídica, e possui suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do Código de Processo Penal. Inexistindo contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, os declaratórios não podem ser acolhidos, nem mesmo para efeitos de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de embargos de declaração na apelação criminal nº 8013024-55.2022.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que figuram como embargante Cássio dos Santos Oliveira e embargado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8013024-55.2022.8.05.0039)